Tribunal: TJSP
Processo: 2329183-35.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Antecipação de tutela para evitar descontos efetuados na folha de pagamento do servidor em virtude do indeferimento da licença médica pelo Departamento de perícias. Pretensão de caracterização das referidas faltas como licença médica. Verossimilhança das alegações e receio de dano de difícil reparação. Requisitos legais presentes. Medida que não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Antecipação de tutela para evitar descontos efetuados na folha de pagamento do servidor em virtude do indeferimento da licença médica pelo Departamento de perícias. Pretensão de caracterização das referidas faltas como licença médica. Verossimilhança das alegações e receio de dano de difícil reparação. Requisitos legais presentes. Medida que não causa gravame a Fazenda. Precedente. Decisão mantida. Recurso improvido.